Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0702776-91.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) D E S P A C H O Cuida-se de Petição Criminal interposta por JONATHAN LYON VENANCIO VIANA, interno no sistema prisional, em que narra já ter cumprido 14 anos e 3 meses da pena. Pede que seja avaliada a possibilidade de alteração do critério utilizado para a progressão da pena, de 3/5 para 2/5. Decisão proferida por esta relatoria (id. 32342338), nomeando a Defensoria Pública para realizar a defesa do requerente, bem como acompanhar o feito. A Defensoria Pública, em manifestação (id. 33484073), relatou que o pedido de comutação da pena foi concedido, com base no Decreto 8.615/2015. Quanto ao pedido de redução de pena, afirmou que tal pleito somente seria possível em sede de Revisão Criminal. A Procuradoria de Justiça, em parecer, afirma que a manifestação da Defensoria Pública não condiz com o pedido do requerente, uma vez que busca a alteração do critério utilizado para progressão de pena, tema ainda não analisado. É o breve relatório. Compulsando os autos, a Procuradoria de Justiça se mostrou precisa em sua manifestação, uma vez que a Defensoria Pública não analisou detidamente a questão trazida pelo detento, qual seja, a possibilidade de alteração do critério utilizado para progressão de sua pena, de 3/5 para 2/5. Tal fato implicaria em eventual nulidade por violação à ampla defesa. Assim, DÊ-SE VISTA à Defensoria Pública, para cumprimento efetivo da decisão de id. 32342338, instruindo o feito de forma plena, com a juntada de cópia dos processos de origem e analisando a questão relativa à progressão de regime do apenado. Após, com a manifestação da Defensoria Pública, DÊ-SE VISTA à Procuradoria de Justiça para parecer. Terminadas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de março de 2022 15:14:16. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator